Tribunal: STF
Processo: Rcl 73551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EFETIVADA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 DE MINAS GERAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876/DF. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DO TEMA 551 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.